Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE REGIME ABERTO. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.
2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior revela maior reprovabilidade, sendo devida a negativação da culpabilidade.
3. Conforme entendimento jurisprudencial, na primeira fase da dosimetria da pena, é aplicável o aumento de 1/8 sobre cada circunstância judicial negativa, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
4. Recurso parcialmente provido.